Tribunal: TJBA
Processo: 8064703-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8064703-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: PEDRO SANTOS SOUZA e outros Advogado(s): MATHEUS PEREIRA SANTOS IMPETRADO: Juiz de Direito da 2° Vara das Garantias Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE. CONTEMPORANEIDADE. CRIME PERMANENTE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de PEDRO SANTOS SOUZA, preso preventivamente no âmbito da Operação CONVICTUS, pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A defesa alega a ausência de contemporaneidade dos fatos (ocorridos entre 2022 e 2023, com decreto prisional em 2025) e a falta de fundamentação idônea para a custódia cautelar, sustentando a fragilidade dos indícios de autoria e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia cinge-se a verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, analisando: (i) a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis para a garantia da ordem pública; e (ii) a alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da custódia cautelar, em se tratando de crimes de natureza permanente. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O fumus comissi delicti e o periculum libertatis estão solidamente demonstrados. O paciente é apontado como integrante de organização criminosa estruturada, com vínculos com facções criminosas, atuando na comercialização de entorpecentes (como remessa de 330kg de skunk) e na lavagem de capitais, utilizando sua empresa (FOX EXTINTORES) como "laranja consciente" para movimentar valores ilícitos (R$ 56.270,00 suspeitos). 4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi sofisticado do grupo, que negocia fuzis e toneladas de entorpecentes, utilizando empresas de fachada para branquear capitais, o que indica risco manifesto de reiteração delitiva. 5. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois, em crimes de natureza permanente, como a participação em organização criminosa, a atividade delitiva se protrai no tempo. A complexidade da investigação, que exigiu monitoramento e análise financeira para desvelar a estrutura do grupo, justifica o lapso temporal entre os fatos iniciais e a deflagração da operação. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa e ocupação lícita) não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Ordem denegada. Tese: "1. A gravidade concreta dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, evidenciada pelo modus operandi sofisticado e pelo volume de entorpecentes e capitais movimentados, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Em crimes de natureza permanente, como a participação em organização criminosa, a regra da contemporaneidade é mitigada, justificando-se o lapso temporal entre os fatos iniciais e a decretação da prisão em razão da complexidade da investigação e da persistência da situação de risco." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 312 e 319. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no RHC n. 207.572/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no RHC n. 161.626/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 10.05.2022; STF, HC 204865 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23.11.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8064703-12.2025.8.05.0000, do Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, sendo Impetrantes MATHEUS PEREIRA SANTOS e CIRO MASCARENHAS MATO GROSSO DE SOUZA, e, Paciente, PEDRO SANTOS SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR O WRIT. E o fazem, pelas razões a seguir expendidas.